Tribunal: STJ
Processo: 8040948-87.2024.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955188 - BA
(2025/0197752-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ERIVELTON SOUZA NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO
DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O prequestionamento é requisito imprescindível para o conhecimento
do especial, dada a necessidade de que as causas sejam decididas, em
única ou última instância, consoante os termos do próprio inciso III do
artigo 105 da Constituição Federal.
2. Na decisão agravada, o pleito de violação do
do CP não foi
art. 59
conhecido em virtude da ausência de prequestionamento, conclusão que
deve ser mantida.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55819637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f3acf0d8-352b-442d-bc02-04f43ff2fe9f

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f3acf0d8-352b-442d-bc02-04f43ff2fe9f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955188 - BA
(2025/0197752-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ERIVELTON SOUZA NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO
DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O prequestionamento é requisito imprescindível para o conhecimento
do especial, dada a necessidade de que as causas sejam decididas, em
única ou última instância, consoante os termos do próprio inciso III do
artigo 105 da Constituição Federal.
2. Na decisão agravada, o pleito de violação do
do CP não foi
art. 59
conhecido em virtude da ausência de prequestionamento, conclusão que
deve ser mantida.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 619-
ERIVELTON SOUZA NASCIMENTO
620, em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial.
Neste regimental, a defesa sustenta que “ao ratificar a ‘correta operação
dosimétrica’ que considerou ‘negativas (03) três das circunstâncias do
do
art. 59
CP’, o Tribunal
enfrentou e decidiu a questão federal” (fl. 629).
a quo
Documento eletrônico VDA55819962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:55
Código de Controle do Documento: ebbfe2a0-6406-478e-b88d-085f2c8cdff3

Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante os esforços perpetrados pela ora agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
No caso, a defesa em seu recurso especial apontou a violação do do
Código Penal, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para
art. 59
valorar negativamente a pena-base do réu.
O acórdão proferido no julgamento da apelação não analisou a referida
tese sob o enfoque pretendido pela defesa, havendo apenas confirmado a presença
das vetoriais valoradas negativamente pelo magistrado sentenciante, sem tecer
considerações a respeito da idoneidade das circunstâncias reconhecidas.
Ilustrativamente: “[...] Para que se configure o prequestionamento da
matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses
jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se
possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal” (AgRg
no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 1.467.346/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
6/6/2019,
14/6/2019)
Saliento, ademais, que quando intimada do julgamento da apelação, a
defesa não opôs embargos de declaração com o intuito de provocar a manifestação
do órgão colegiado sobre a questão. Assim, constato a ausência de
prequestionamento da matéria, a atrair a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do
, o que impede o reconhecimento do recurso especial.
STF
Nessa perspectiva: "A ausência de prequestionamento constitui óbice ao
exame da matéria pela Corte Superior, a teor das Súmulas 282 e 356 do Pretório
Excelso" (AgRg no
Rel. Ministro Felix Fischer, 5a T., DJe
AREsp n. 1.260.175/DF,
.
15/6/2018)
Documento eletrônico VDA55819962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:55
Código de Controle do Documento: ebbfe2a0-6406-478e-b88d-085f2c8cdff3

Assim, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55819962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:55
Código de Controle do Documento: ebbfe2a0-6406-478e-b88d-085f2c8cdff3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0197752-5
AREsp 2.955.188 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80409488720248050001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ERIVELTON SOUZA NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ERIVELTON SOUZA NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515308=406055<0@
2025/0197752-5 - AREsp 2955188 Petição : 2026/0016301-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:51
Código de Controle do Documento: 61CF2D19-BD03-4EC6-B054-CB90893C3C6F